Tribunal: TJMT
Processo: 1022484-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022484-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: COMPENSADOS FORTES SOCIEDADE ANONIMA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de COMPENSADOS FORTES SOCIEDADE ANÔNIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Mandamental n. 1036999-91.2021.811.0041, deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade das CDA’s 2018884427 e 2020375333, relativas à taxa de segurança e combate contra incêndios – TACIN.
Sustenta o Agravante, em síntese, a plena exigibilidade dos débitos de TACIN, vez que o Órgão Especial desta Corte, ao julgar procedente a ADI no 1003057-65.2019.811.000, para declarar a inconstitucionalidade da aludida taxa, modulou seus efeitos a partir do trânsito em julgado.
Afirma que o fato de estar pendente de julgamento os embargos de declaração interpostos, não impede a observância da modulação dos efeitos do referido julgado.
Pleiteia, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja sobrestada a decisão vergastada, e, no mérito, pelo provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar que a decisão agravada seja reformada, mantendo a exigibilidade da TACIN e, consequentemente, das CDA’s descritas na exordial.
Liminar indeferida. (Id 114362970)
Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões. (Id 120171459)
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Procuradora Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 121712964)
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade da cobrança referente à taxa de segurança e combate contra incêndios – TACIN.
O MM. Juiz do feito, ao analisar a questão, consignou o seguinte:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), objeto de lançamento fiscal das CDA’s no 2018884427(id no 68648965) e 2020375333 (id no 68648969), tem-se que há tempos vem sendo debatida no âmbito dos tribunais superiores, sendo que o entendimento outrora predominante era pela constitucionalidade da referida cobrança, inclusive tal concepção era adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Apelação/Remessa Necessária no 63911/2016; Apelação no 15965/2016).
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 972352/MT no dia 11.03.2019, seguindo o paradigma do Tema 16 da repercussão geral, firmou o entendimento de que a TACIN, prevista na Lei Estadual no 4.547/1982, contraria o texto constitucional, sob o fundamento de que o serviço público, fato gerador da taxa, possui caráter indivisível, logo só poderia ser remunerado mediante impostos.
Registra-se que tal entendimento da Segunda Turma do STF acompanhou paradigma da repercussão geral (Tema 16) onde se estabeleceu que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ocorrer por meio de impostos e não de taxas, independente de ser o Estado ou o Município o instituidor do tributo.
Entretanto, em sede de modulação dos efeitos da decisão, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que, a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia ex tunc, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, o que vinha sendo aplicado por este Juízo.
Contudo, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso realinhou a jurisprudência, de forma que determinou o afastamento da exigência da cobrança da TACIN, inclusive, quanto a modulação aplicando a regra geral, qual seja, efeito ex tunc.
(...)
Registro que, em que pese recentemente a decisão proferida na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ter decidido quanto a modulação dos efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado da decisão dos mencionados autos, o mesmo está pendente e julgamento de embargos de declaração, razão ela qual, mantenho, por ora, o entendimento de aplicação do efeito ex tunc, conforme decidido pelas Câmaras de Direito Público do TJMT.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA para suspender a exigibilidade das CDA’s no 2018884427 e 2020375333, até ulterior deliberação.” (sic decisão recorrida)
Sobre o tema, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).
E no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).
Por outro lado, no julgamento concluído em 11 de outubro de 2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe, restando assim ementado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).”
Desta decisão foram opostos de embargos de declaração com fundamento de omissão a respeito da modulação dos efeitos, os quais foram rejeitados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)”.
Portanto, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).
Além disso, “A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.” (artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta e. Corte tem acompanhado este entendimento conforme os seguintes precedentes sobre a questão:
[...] 1. nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação no 1059545-14.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2021).
[...] 1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN. 2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1012690-74.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2021).
[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1021197-24.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).
[...] 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios. 2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1021460-48.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril 2021).
Diante de tais considerações, presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar – plausibilidade do direito e o periculum in mora, a antecipação da tutela é medida impositiva.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora